Tribunal: TJDFT
Processo: 0706408-78.2025.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E TENTATIVA DE ROUBO. RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença penal condenatória que reconheceu a prática de três roubos majorados, dois deles tentados, mediante concurso de pessoas e uso de arma de fogo, na forma dos artigos 157, §§ 2o, I e II, e 2o-A, I, c/c art. 14, II, art. 70 e art. 71, todos do Código Penal. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade dos reconhecimentos fotográfico e pessoal, e, no mérito, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer revisão da dosimetria da pena, fixação de regime mais brando, gratuidade da justiça e afastamento da fixação de valor mínimo de indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a nulidade dos atos de reconhecimento fotográfico e pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) aferir a suficiência probatória para condenação, à luz do princípio do in dubio pro reo; (iii) reavaliar a dosimetria da pena e os pleitos subsidiários relativos ao regime prisional, à multa e à gratuidade da justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico observou as exigências mínimas do art. 226 do CPP, tendo a vítima previamente descrito o suspeito e procedido ao ato diante de grupo fotográfico composto por indivíduos com características semelhantes, com as devidas advertências legais, afastando a alegação de nulidade absoluta.
4. A validade do reconhecimento pessoal realizado em juízo, com contraditório e participação da defesa, reforça a autoria, especialmente diante da descrição segura da vítima, sem hesitações, quanto às características físicas e atuação do agente.
5. A condenação não se sustenta exclusivamente em reconhecimento, mas em um conjunto probatório coeso que inclui boletim de ocorrência, relatório investigativo com identificação do veículo utilizado nos crimes, vínculo do réu ao automóvel e depoimentos consistentes das vítimas.
6. A tese de insuficiência probatória não se sustenta diante da convergência entre a prova oral e documental, corroborada por atos de reconhecimento formal e identificação circunstancial do acusado, tornando inaplicável o princípio do in dubio pro reo.
7. A dosimetria seguiu o método trifásico, com valoração negativa das circunstâncias do crime pela divisão de tarefas e audácia dos agentes, fundamentos autônomos e distintos da majorante do concurso de pessoas, afastando a alegação de bis in idem.
8. A aplicação da causa de aumento pela continuidade delitiva (art. 71 do CP), em detrimento do concurso formal, evitou cumulação indevida de aumentos e observou o princípio da proporcionalidade.
9. A fixação de pena de multa seguiu os critérios legais, considerando as circunstâncias dos delitos e causas de aumento e diminuição, sendo adequada a soma final das reprimendas.
10. O pleito de gratuidade de justiça deve ser analisado na fase de execução penal, conforme a Súmula 26 do TJDFT, não cabendo apreciação no juízo de conhecimento.
11. O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a valoração negativa de circunstância judicial, não havendo base para abrandamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento fotográfico é válido quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP, como descrição prévia do suspeito, apresentação de grupo com características semelhantes e advertência sobre a possibilidade de não reconhecimento.
2. A condenação penal pode se basear em conjunto probatório coerente e harmônico, ainda que inclua reconhecimento, desde que corroborado por outros elementos de prova.
3. Não configura bis in idem a valoração negativa das circunstâncias do crime por divisão de tarefas e audácia dos agentes, quando tais aspectos ultrapassam o tipo penal do concurso de pessoas.
4. A análise sobre hipossuficiência financeira e eventual gratuidade de justiça deve ser realizada na execução penal, não sendo matéria do juízo de conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 59; 68; 70; 71; 72; 157, §§ 2o, I e II, e 2o-A, I; CPP, arts. 226, 386, V e VII, 387, IV; CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX.